Tribunal: TJMT
Processo: 1007517-60.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007517-60.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (APELANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (APELANTE), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1007517-60.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Eduardo Zimiani Cipriano

Apelado:
Banco do Brasil S.A

EMENTA

AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATO E COBRANÇA

– DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS –
ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação ou proveito econômico, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o valor da causa (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1007517-60.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Eduardo Zimiani Cipriano

Apelado:
Banco do Brasil S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Zimiani Cipriano em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação renovatória de locação comercial movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Josias Santos Guimarães, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesa processuais, bem como os honorários de sucumbência fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante alega
erro in judicando
quanto à fixação dos honorários advocatícios, asseverando que devem ser arbitrados sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, não sendo permitido no caso, o arbitramento por equidade.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 146108097), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1007517-60.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Eduardo Zimiani Cipriano

Apelado:
Banco do Brasil S.A

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação renovatória de locação comercial em face Josias Santos Guimarães.

A douta magistrada
a quo
, diante do acordo extrajudicial realizado entre as partes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 146108093).

Contra essa decisão, recorre o patrono do réu, alegando que a douta magistrada sentenciante deixou de observar os critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem. De proêmio, reconheço a legitimidade do advogado para insurgir em face da verba sucumbencial fixada, uma vez que trata de direito autônomo do advogado.

É cedido que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, verifico que o trabalho dos advogados está devidamente comprovado nos autos, demonstrando o zelo dos profissionais à causa, na defesa dos interesses do contratante.

Observo que a sentença realmente arbitrou os honorários de forma equitativa, vejamos:

“Com estas considerações, verificada a falta de interesse processual superveniente, pela perda do objeto, JULGO EXTINTA a presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a rigor do art. 85, § 8o, do CPC
.”
(id. 146108093)

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto ao a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não havendo condenação ou proveito econômico, devem ser fixados sobre o valor da causa,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa trilha, a sentença merece reforma, apenas no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, que devem ter sua base de cálculo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,
14
de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022